Tribunal: TJMT
Processo: 1007530-68.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007530-68.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO DA GUIA SCARPARO - CPF: 910.628.101-04 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF: 292.364.698-33 (ASSISTENTE), GABRIEL MALVEIRA COSTA VIEIRA - CPF: 128.947.996-83 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E MINORANTE DO PRIVILEGIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E CLORIDRATO DE COCAÍNA [315KG] – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREPARO PRÉVIO – EXASPERAÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA – AUTORIZAÇÃO – ARESTOS DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - GRAVIDADE ABSTRATA DO TRÁFICO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – PAGAMENTO DE VALOR, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, PESSOAS RESPONSÁVEIS POR RETIRAR AS DROGAS A ESTRADA - PLANEJAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO TRÁFICO - ORIENTAÇÃO DO STJ - CONDIÇÃO DE MULA NÃO DENOTADA -

ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ACÓRDÃO DO TJMT -
MINORANTE INAPLICÁVEL -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS.

O cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilícito de drogas, passível de ser estimado em
R$6.288.172,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

A quantidade apreendida - superior a 300kg (cem quilos) de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína - se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

As circunstâncias do crime, o preparo prévio para ocultar as drogas, em um fundo falso no caminhão, também autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais (AgRg no HC 610.260/MS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha -

24.2.2022).

A gravidade abstrata do tráfico de drogas não serve como fundamentos para exasperar a pena-base,
“eis que inerentes ao crime”
, conforme entendimento do c. STJ (HC n. 483.672/ES, Relator: Min. Felix Fischer – 26.2.2019).

O apelante, na fase judicial, admitiu ter sido contratado por integrantes de uma organização criminosa, os quais
“levaram seu caminhão por dias”
, tendo sido cortada a estrutura metálica do veículo e ocultadas as drogas, que seriam entregues em Guarantã do Norte, para
“outros membros da organização criminosa”
, que as retirariam do caminhão e encaminhariam para outro local, a evidenciar o seu envolvimento com o crime organizado.

“Não há que considerar que o apelante seria “mula”, posto que insustentável neste caso, visto que restou provado que a conduta do apelante não caracteriza baixo potencial lesivo do tipo. Ademais a condição de “mula” nada mais é que um transportador de drogas de maneira não habitual e que surge de forma repentina e sem prévio ajuste, o que claramente não é o caso dos autos, já que provado o vínculo direto entre o dono do entorpecente, almejando o grupo um lucro astronômico com a traficância”
(PGJ – ID 169523155).

A modalidade [mula] envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal [mula], o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020), ou seja, categoria incompatível com o transporte de 300kg [de cocaína e pasta-base de cocaína].

O “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do transporte de droga em veículo previamente preparado para a ocultação de drogas, mediante contraprestação de alto valor a ser recebido [R$ 20.000,00] pela empreitada criminosa, indicam envolvimento da apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP nº 29702/2018), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007530-68.2022.8.11.0007 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE (S):

ROBERTO DA GUIA SCARPARO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO DA GUIA SCARPARO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
1007530-68.2022.8.11.0007
), que o condenou por tráfico de drogas a 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 164916893).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) faria jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 164916898).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 164916909).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso
“para tão somente afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime”
(
Silvana Correa Vianna
, procuradora de Justiça - ID 169523155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data dos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma operação preventiva na Rodovia MT-208, nesta urbe, quando procedeu a abordagem do denunciado ROBERTO DA GUIA SCARPARO e, diante do nervosismo expressado, bem como de algumas informações contraditórias apresentadas na ocasião, os agentes da lei realizaram busca veicular, percebendo que o veículo apresentava sinais de fundo falso, de modo que solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros. Ato contínuo, após desmontagem de um compartimento localizado na carroceria do veículo, foram localizados 201 tabletes de substância entorpecente do tipo cocaína e 99 (noventa e nove) tabletes de pasta base, no fundo falso, os quais foram apreendidos, conforme fotografia abaixo: [...]

Ante o exposto, denuncio ROBERTO DA GUIA SCARPARO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, requerendo, para tanto, seja procedida a notificação do denunciado para a oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), até final sentença condenatória. [...]”
(Daniel Luiz Dos Santos, promotor de Justiça – ID 164916840)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou as penas,
nos seguintes termos:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado ROBERTO DA GUIA SCARPARO, já qualificado nos autos, na sanção do artigo artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Passo, portanto, a dosar a pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal: A Lei 11.343/2006 determina, em seu art. 42, que o juiz na ocasião da fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza do produto, a personalidade e a conduta social do agente e, por fim, a quantidade da substância. Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a natureza da substância apreendida deve ser analisada de forma dissociada da quantidade, eis que são os efeitos danosos mais graves que a substância provoca que implica no recrudescimento. [...]

Verifico que a natureza da substância e quantidade apreendida (Cocaína – 300 kilos), verifico tratar-se de grande volume, sendo substância causadora de maior dependência física e psíquica, motivo pelo qual serão valoradas negativamente tais circunstâncias (STJ; AgRg-HC 682.616; Proc. 2021/0233965-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022); A culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – embora tenha excedido as raias da normalidade, deixo de valora-la; em relação aos antecedentes, não há em desfavor do acusado; não há elementos e provas suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; os motivos são apenas aqueles inerentes ao tipo penal; as circunstâncias do crime em que ocorreram os delitos são graves, pois utilizaram um fundo falso para ocultar o entorpecente dentro do veículo, de modo que, a forma utilizada para esconder a droga autoriza a valoração negativa (AgRg no HC 610.260/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022); as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Considerando as circunstancia judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 1.100,00 (mil e cem) dias-multa. Na segunda fase não concorrem circunstâncias agravantes da pena. Todavia, vislumbro a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual, atenua a pena para 10 (dez) anos de reclusão, além de 1.000,00 (mil) dias-multa. Já na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, e o pagamento de 1.000,00 (mil) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime. Em função da pena aplicada torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inc. I, do CP). Pelo mesmo motivo é inviável a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP). Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime FECHADO, em conformidade com o art. 33 do Código Penal. [...]”
(Alexandre Socrates da Silva Mendes, juiz de Direito –
ID 164916893)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão ao considerar a apreensão de 315kg (trezentos e quinze quilos) de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, divididos em 300 (trezentos) tabletes [201 (duzentos e um) kg de pasta-base e 99 (noventa e nove) kg de cloridrato de cocaína], ocultados em um fundo falso no veículo caminhão Mercedes Benz/L-2638, placa JZB 4J66, na rodovia MT-208, bem como nas consequências
“graves”
do tráfico de drogas, para aumentar em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, por cada circunstância judicial negativa [quantidade/natureza, circunstâncias e consequências do crime].

No caso, o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$6.288.172,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

Essa quantidade de entorpecente transportada pelo apelante [mais de trezentos quilos de cocaína e pasta-base] permitiria a distribuição de, ao menos, 300.000 (trezentos mil) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007 - Acesso em 4.4.2023).

Anote-se que a pasta-base de cocaína ainda poderia ser refinada e, após esse processo, atinge até 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume aproximado de 212kg (duzentos e doze quilos) se transforma em, pelo menos, 2.120kg (dois mil e cento e vinte quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
- Acesso em 4.4.2023).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. Editora Dialética - 2023).

A quantidade apreendida - superior a 300kg (cem quilos) de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína - se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa

revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

Quanto as circunstâncias do crime, o preparo prévio para ocultar as drogas, em um fundo falso no caminhão, também autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais (AgRg no HC 610.260/MS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha -

24.2.2022).

De toda sorte, a gravidade abstrata do tráfico de drogas não serve como fundamentos para exasperar a pena-base,
“eis que inerentes ao crime”
, conforme entendimento do c. STJ (HC n. 483.672/ES, Relator: Min. Felix Fischer – 26.2.2019).

Logo, a pena-base do tráfico de drogas, deve ser redimensionada a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I), devidamente reconhecida na sentença, visto que o apelante admitiu o tráfico de drogas perante a autoridade judicial (ID 103190088), de modo a tornar a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, visto que não há circunstâncias agravantes.

No que se refere à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular indeferiu por entender que o apelante
ROBERTO DA GUIA SCARPARO se dedicava às atividades criminosas.

O apelante, na fase judicial, admitiu ter sido contratado por integrantes de uma organização criminosa, os quais
“levaram seu caminhão por dias”
, tendo sido cortada a estrutura metálica do veículo e ocultadas as drogas, que seriam entregues em Guarantã do Norte, para
“outros membros da organização criminosa”
, que as retirariam do caminhão e encaminhariam para outro local. Além disso, fora contratado para realizar o transporte de 300kg de cocaína e pasta-base de cocaína, entre os municípios de Cacoal/RO e Guarantã do Norte/MT, mediante pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a denotar que “
teria se associado e integrado a organização criminosa para praticar o tráfico interestadual, o que inviabiliza a aplicação do privilégio”
(Alexandre Socrates da Silva Mendes, juiz de Direito –
ID 164916893)
.

Como bem consignado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau,
“não há que considerar que o apelante seria “mula”, posto que insustentável neste caso, visto que restou provado que a conduta do apelante não caracteriza baixo potencial lesivo do tipo. Ademais a condição de “mula” nada mais é que um transportador de drogas de maneira não habitual e que surge de forma repentina e sem prévio ajuste, o que claramente não é o caso dos autos, já que provado o vínculo direto entre o dono do entorpecente, almejando o grupo um lucro astronômico com a traficância”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 169523155).

A modalidade [mula] envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal [mula], o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020), ou seja, categoria incompatível com o transporte de 300kg [de cocaína e pasta-base de cocaína].

O “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do transporte de droga em veículo previamente preparado para a ocultação de drogas, mediante contraprestação de alto valor a ser recebido [R$ 20.000,00] pela empreitada criminosa, indicam envolvimento da apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP nº 29702/2018), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse quadro, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime fechado, em razão das circunstâncias judicias negativas e a pena aplicada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023